Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VEÍCULO. FINANCIAMENTO.AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1.Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a resolução contratual e inexistência de débito. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença para a condenação dos recorridos a danos morais, sob o argumento de que no contrato de compra e venda celebrado houve comunicação de venda de veículo que não lhe foi entregue, além da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de ser responsável pelas multas contraídas por terceiro.
2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro, ante os documentos colacionados aos autos (IDs 50513665 e 50513664), os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 50513669 e 50513668).
3. Na origem, diz o recorrente/autor que adquiriu veículo usado por meio de financiamento com a requerida F & E VENDAS DE VEICULOS LTDA. Aduz que a negociação foi intermediada pelo Sr. Renato, que se apresentou como representante da F & E VENDAS DE VEICULOS LTDA . Assevera que assinou contrato de financiamento com o Banco Daycoval S.A, mas o bem não foi entregue. Por sua vez, em sede de contestação, a ré Banco Daycoval S.A se insurge contra a sentença afirmando ser mero agente financeiro e que o contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda firmado. A ré F & E VENDAS DE VEICULOS LTDA defende ter sido mero facilitador no negócio jurídico realizado, como também de que o valor do financiamento foi de R$12.600,00 e o valor de R$10.595,00 foi repassado ao promitente vendedor, Sr. Renato. Afirma que a proprietária do veículo, Sra Rita de Cássia, informou que nada sabia acerca da alienação fraudulenta e que o Sr. Renato não repassou o dinheiro da venda do veículo. Noticia que assumiu a responsabilidade pelo financiamento e quitou o valor integral do veículo de R$ 13.278,76 a fim de manter seu credenciamento com o banco réu.
4. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Consta dos autos que terceiro, por meio de procuração outorgada pela proprietária do veículo, intermediou a venda de veículo MEGANE, ano 2009, financiado pelo autor na loja F & E VENDAS DE VEICULOS LTDA, por meio do Banco Daycoval S.A (ID 50513327); contudo, apesar de ter sido feita a comunicação de venda do bem, este não foi entregue ao autor pelo suposto representante de vendas.
6. Não há dúvidas de que, em relação à situação narrada, o recorrente tinha legítima expectativa de obter a posse do bem, uma vez que o financiamento foi aprovado no banco réu. Entretanto, a despeito das alegações do autor quanto aos danos morais, o recorrente não acrescentou quaisquer provas que corroborem os danos narrados na petição inicial ou alguma violação a seus direitos de personalidade. Depreende-se dos autos ausência de comprovação quanto a eventuais multas em nome do recorrente bem como a inexistência de conduta ilícita perpetrada pelos recorridos, uma vez que o próprio autor menciona que não adimpliu sua obrigação, o que afasta o dever de indenizar.
7.Resta mencionar que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito além de configurar exercício regular do direito não enseja ato ilícito causador de dano moral. Nesse sentido precedente desta Corte de Justiça (Acórdão 1730995, 07224504620228070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, não há elementos probatórios suficientes para procedência do pedido de danos morais. Frisa-se que, em que pese a comprovação da narrativa inicial, quer por provas documentais, quer pela incontrovérsia fática (art. 341 do CPC), é certo que o pedido de reparação por danos morais não merece ser acolhido.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando contudo suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.